Tribunal: TJMT
Processo: 1016067-06.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016067-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), HENRIQUE FRANCO FERREIRA - CPF: 055.230.261-90 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DIARKS MOREIRA CAVALCANTE - CPF: 041.500.691-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA, COM ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE 02 (DOIS) ANOS APÓS O CRIME – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DECISÃO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e pelo fato de que, após o delito, houve imediata fuga do
locus delicti
, vindo a ser localizado o increpado apenas cerca de 02 (dois) anos depois, o que atrai a incidência do Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT; ambas as circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro cautelar. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime de cumprimento a serem fixados ao acusado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016067-06.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dr. LUCIANO AUGUSTO NEVES

PACIENTE:

HENRIQUE FRANCO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n. 1003882-19.2024.8.11.0037 (PJe), em razão da suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, defende o impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, notadamente o

periculum libertatis
, o qual reputa encontrar-se lastreado tão somente na
gravidade abstrata do crime
, em mera suposição do Ministério Público de que o paciente seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e em “
registros criminais arquivados e apenas um INQUÉRITO POLICIAL relacionado a crime cometido em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, que não possui qualquer previsão de ser concluído
” (sic), sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares diversas do art. 319 do CPP
, máxima diante da natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva e das condições pessoais abonatórias ostentadas pelo increpado, que em caso de futura e incerta condenação, sequer será submetido ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, a tornar a custódia cautelar mais gravosa que eventual solução de mérito do processo criminal,
ferindo, com isso, o princípio da homogeneidade.

Firme em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, para que a prisão preventiva do paciente seja
revogada
ou, ao menos, substituída por
medidas cautelares alternativas
, confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 219257177.

Indeferida
a liminar pleiteada e requeridas informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 220779150), os informes foram carreados aos autos por meio do documento digital de ID 221900176.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 225276674).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
HENRIQUE FRANCO FERREIRA
foi denunciado pelo
parquet
nos autos da Ação Penal n. 1003882-19.2024.8.11.0037, tendo-lhe sido imputada a prática
do delito tipificado pelo
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia
21/04/2022
, por volta das 19h00min, na Rua Laranjeira, em frente ao n. 1155, no Município de Primavera do Leste/MT, o paciente, agindo com dolo, ainda que eventual,
deu início ao ato de matar a vítima
Diarks Moreira Cavalcante
, desferindo-lhe cerca de
03 (três) disparos de arma de fogo
, atingindo-o por ao menos duas vezes, na face e no tórax esquerdo,
somente não lhe causando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade
, uma vez que a vítima foi socorrida por terceiros e recebeu atendimento médico de urgência, inclusive em UTI, o que lhe salvou a vida.

No curso das investigações, se decretou a
prisão temporária
do paciente em
11/05/2022
; o
cumprimento
do correspondente mandado de prisão, todavia, apenas se deu em
22/04/2024
, no Município de Chapada dos Guimarães/MT, ao que se seguiu sua
conversão em prisão preventiva
.

Nesse cenário, insurge-se o d. causídico impetrante, por meio do presente
writ
, pleiteando a
revogação
da prisão cautelar do paciente, ou ao menos sua
substituição
por providências cautelares menos gravosas, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tentativa de homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Dito isso, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1003882-19.2024.8.11.0037, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide

Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
, ao inicialmente decretar a
prisão temporária
do paciente, reputou o claustro indispensável à
investigação do caso
, considerando ainda o fato de que
HENRIQUE
já

se encontrava, à época,
em local incerto ou não sabido
.

Por clareza, transcrevo excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] Além disso, considero que
para o prosseguimento da investigação a prisão do suspeito é imprescindível para a completa elucidação dos fatos, pois em razão da periculosidade do suspeito se acaso permanecer em liberdade prejudicará a colheita da prova, pois as testemunhas podem se sentir temerosas
. Ressalte-se, ainda, que
o ofendido ainda não foi ouvido por estar internado na unidade de tratamento intensivo
.

Além disso,
logo após o ocorrido o investigado foragiu e está em local desconhecido, circunstância que dificulta sobremaneira o desenrolar das investigações e evidencia a necessidade do decreto de prisão cautelar
.

Assim,
entendo que as razões expostas pela autoridade policial para a decretação da prisão temporária do representado são robustas e merecem ser convalidadas judicialmente
.

A proporcionalidade na decretação da medida, sob o aspecto necessidade e adequação, portanto, encontra-se demonstrada, uma vez que
o indeferimento da diligência inviabilizará a continuidade das investigações solicitadas pela autoridade policial, portanto, o acautelamento provisório do investigado é imprescindível para o deslinde do caso e, consequentemente, a formação da
opinio delicti do Parquet
”.

(Decisão de ID 84382221 – autos n. 1003143-17.2022.8.11.0037). — Destaquei.

Posteriormente, ao converter a prisão temporária em preventiva, a d. autoridade judiciária assim alinhavou,
in verbis
:

“[...] De outra banda,
em análise ao
periculum libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da segregação cautelar do réu está presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública
, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da
gravidade do crime
, da
reprovabilidade da conduta criminosa
e da
repercussão na sociedade
, a qual se encontra seriamente abalada com delitos desta espécie.

Não se pode olvidar ainda, que
o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado consiste no fato de que solto poderá atrapalhar o curso da instrução processual e até mesmo a aplicação da lei penal, pois logo após o fato tomou rumo ignorado tendo sido localizado somente dois anos após o ocorrido, circunstâncias que demonstram a imprescindibilidade do mantê-lo preso para garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Conforme acima fundamentado
, o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, fazendo-se necessária a segregação cautelar do denunciado porque, repito, as circunstâncias do caso recomendam sua manutenção encarcerado.

Ante o exposto, nos termos do art. 311 a 313 do CPP, considerando a gravidade do crime,
converto
a prisão temporária em preventiva de HENRIQUE FRANCO FERREIRA, conhecido como “Piloto”, qualificado nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 155192076 – autos n. 1003882-19.2024.8.11.0037). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que
HENRIQUE FRANCO FERREIRA
teve sua prisão preventiva decretada com vistas à
garantia da ordem pública
, para
assegurar a aplicação da lei penal
e por
conveniência da instrução criminal
, especialmente em face da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, bem como do fato de que,
por dois anos
,
HENRIQUE esteve foragido.

Com efeito, ao que ressai dos autos, na data fatídica, por volta das nove horas da noite, a vítima
Diarks
se dirigiu até a residência da babá
Djenifer Gabriely Lopes
para buscar suas três filhas, que até então estavam sob os cuidados de
Djenifer
. Em frente ao imóvel, encontravam-se o paciente
HENRIQUE
, bem como
Djenifer
e as testemunhas
Ana Lopes de Souza
e
Anderson Martins de Oliveira
.

Nesse instante, após breve troca de cumprimentos, sem que houvesse qualquer discussão ou briga entre eles,
HENRIQUE
sacou uma arma de fogo e disparou cerca de 03 (três) vezes contra
Diarks
, atingindo-o ao menos 02 (duas) vezes,
na face e no tórax esquerdo.

Ato contínuo,
HENRIQUE
fugiu do local em uma motocicleta
e, posteriormente,
se evadiu do distrito da culpa
, vindo a ser preso apenas cerca de
02 (dois) anos depois
, no Município de Chapada dos Guimarães/MT.

A vítima, por sua vez, foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz, sendo necessária sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Rondonópolis/MT, dado o
risco de vida
causado pelas lesões infligidas pelo denunciado. Posteriormente, ao prestar depoimento na Delegacia, a vítima asseverou
desconhecer
o acusado, aduzindo que provavelmente
HENRIQUE
o teria
confundido
com outra pessoa.

Por clareza, colaciono excerto das informações prestadas pela vítima à d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...] QUE
estou viúvo recentemente e tenho três filhas e em razão disso contratei uma babá para ficar com elas enquanto eu trabalho
; QUE todos os dias deixava as crianças na casa da babá, sendo ela DIENEFER, filha de ELANE, moradoras do bairro Primavera III; QUE na data dos fatos
fui até a casa da babá buscar as crianças e assim que cheguei o suspeito me chamou para conversar e fui próximo dele mexendo no telefone e ele atirou contra mim, sem dizer nada
; QUE
foram três tiros, sendo que o primeiro ele me desferiu na boca, quando ainda tentei me defender ele desferiu mais dois tiros, um em minha esquerda e outro no tórax que atingiu meu pulmão
; QUE cai e ele saiu correndo; QUE
não tinha qualquer tipo de amizade com o suspeito, apenas o vi algumas vezes de vista
; QUE não o motivo dele ter tentado me matar, mas
acredito que ele tenha me confundido com outra pessoa
; QUE fui socorrido para a UPA e de lá fui para o regional de Rondonópolis, onde
fiz cirurgia e fiquei na UTI por cerca de dez dias
; QUE
no momento em que o suspeito atirou ele não disse nenhuma palavra, apenas atirou como eu já disse
; QUE não me envolvi com nada errado ultimamente, sequer saio para festas; QUE não possuo relacionamento com ninguém, pois
tem menos de 30 dias que minha esposa faleceu
; QUE não sei maiores a respeito dos fatos, como eu disse,
não sei precisar sequer o motivo daquele cara ter atirado em mim
”.

(ID 154089786 – autos n. 1003882-19.2024.8.11.0037). — Destaquei.

Nesse cenário, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime

constitui fundamento apto a
indicar a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022);
precisamente como no caso dos autos
, em que se cuida de paciente acusado de desferir,
em via pública e na presença de terceiros
,
03 (três) tiros contra a vítima
, atingindo-a
na face
e
no tórax
, enquanto ela se dirigia ao local tão somente para
buscar os filhos
, que haviam ficado sob os cuidados da babá.

Como se não bastasse,
HENRIQUE
, além de empreender fuga do
locus delicti
na data dos fatos,
permaneceu foragido por cerca de 02 (dois) anos
, vindo a ser localizado, posteriormente, em outro município mato-grossense, em evidente
risco à

aplicação da lei penal
.

Nessa esteira, deve ser também observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Não destoa o posicionamento desta eg. Corte de Justiça estadual, consolidado no Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Além disso, quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, em vista da data de consecução do delito
sub judice
, registro que, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
” (AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto decretada em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico impetrante argumente que, por se tratar de
réu confesso
, bem como de
crime tentado
, seria excessiva e desproporcional a prisão preventiva imposta a
HENRIQUE,
face à possível sanção na hipótese de sentença condenatória; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena privativa de liberdade e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas no
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HENRIQUE FRANCO FERREIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024